Tribunal: TJBA
Processo: 8029064-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029064-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON MATOS LIGER Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA A JUSTIFICAR O NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, sob nº. 8029064-64.2024.8.05.0000, em que figuram agravante ROBSON MATOS LIGER e agravada, COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador de Justiça